Tribunal: TJDFT
Processo: 0750997-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos juntados ao Agravo não comprovam, de plano, a alegada fraude na contratação, mostrando-se imprescindível a realização de instrução probatória, que ocorrerá em sede de Embargos à Execução aos quais foi conferido efeito suspensivo, garantindo-se às partes o devido contraditório e ampla defesa.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.